Tribunal: CARF
Processo: 13827.003388/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.003388/2008-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.797 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANA CELIA CHIARAMONTE FELTRE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
COMBATE O MÉRITO.
O Recurso Voluntário deve combater pontualmente todas as questões que
fundamentaram a decisão primeira, caso não proceda assim o recorrente, o RV
deverá ser conhecido e negado provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57/59) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 50/52), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.003388/2008-94
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003388/2008-94

Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 12/15, referente ao
ano-calendário de 2006, que resultou no lançamento de um crédito tributário
total de R$ 6.383,80, já incluídos juros de mora e multa de oficio.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 13) consta
que houve dedução indevida de despesas médicas. A contribuinte inclui despesas
com plano de saúde de terceiros (sogro e sogra), que apresentaram declaração
em separado.
Lavrada a Notificação de Lançamento, a contribuinte apresentou a
defesa de fls. 01/02, na qual aduz que o Sr. Avelino e a Sra. Neide são
dependentes diretamente da impugnante para a saúde.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÃO. SOGROS.
Somente é admitida a dedução de sogros como dependente quando
constar assinalado na DIRPF entregue pelo interessado a opção do
cônjuge estar apresentando Declaração de Ajuste em conjunto com este.
Inteligência do artigo 35 da Lei n° 9.250/95.

A 8a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
É verdade que a Lei n° 9.250/95 em seu artigo 35 não inclui os
sogros no rol das pessoas que podem ser consideradas dependentes para efeito do
imposto de renda. Porém, tal dedução pode ser admitida na hipótese da
companheira do declarante apresentar declaração em conjunto com este.
A declaração em conjunto é condição necessária para a dedução
porque a relação de dependência em questão está indevidamente denominada,
não se trata de "sogra" do declarante titular, mas da "mãe" da companheira que
está declarando em conjunto e que, portanto, tem direito à dedução de seus
próprios dependentes.
A previsão contida no artigo 35 da Lei n° 9.250/95 é a de que os
pais podem ser considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores aos limite de isenção
previstos na legislação.
E na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 13) consta
que tanto sogro quanto sogra apresentaram declaração em separado, de forma
que não é devida a dedução de qualquer despesa médica pela contribuinte, ainda
que tenha efetivamente arcado com tais valores.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Não há na despesa recibo falso, ou falsificado, falta de recibo, ao
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003388/2008-94

Não há na despesa recibo falso, ou falsificado, ao contrário a
despesa foi plenamente comprovada e paga pela recorrente. Assim a decisão
contrária a norma maior, senão vejamos:
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem A redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação."
"Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, previdência e à assistência social"
A saúde pela que preceitua o artigo 196, da Carta Maior e direito
de todos e dever do Estado, acrescenta ainda, o artigo 194, que a sociedade
também e responsável pelo direito à saúde.
Quando o Estado deixa de cumprir o seu papel, de fornecer a
saúde ou fornecê-la de forma conveniente (SUS), ao cidadão, cabe a sociedade e
acima de tudo à família fazê-lo.
Não se discute aqui a falta de comprovação da despesas, ou sua
não ocorrência, discute-se neste procedimento se seriam as despesas passíveis de
dedução, sob este aspecto observemos:
O Estado de saúde da pessoa objeto da despesa era grave, não
havia possibilidade de cobertura do SUS, ou seja o Estado falhou em uma de suas
funções principais oferecer à população SAÚDE, a demora do atendimento e sua
inadequação seriam fatais à saúde da pessoa que deveria ser objeto do
tratamento.
Neste ponto, entra a sociedade através da família para suprir
lacuna deixada pelo Estado, e cumprir o papel deste, ou seja, fornecer a saúde,
DIREITOS E TODOS E DEVER DO ESTADO, e esta o fez, com recursos
próprios, sobrecarregando, mais ainda, a sua carga tributária, pois paga para o
Estado fornecer de forma DIRETA E INDIRETA, pelas contribuições sociais e
pelos impostos. Fica claro que no momento que despendeu tais valores, FICOU
MAIS POBRE, teve sua renda reduzida, não porque o desejou, e sim por falhou o
ESTADO.
É regra clara do IMPOSTO DE RENDA:
ARTIGO 145 — DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
"§ 1° - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado A administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte" CÓDIGO
TRIBUTARIO NACIONAL
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior"
Assim é que, o imposto é exigido no acréscimo patrimonial, na
renda, pergunta-se onde estão presentes tais ocorrências.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003388/2008-94

Isto posto, a exigência do imposto nesta situação quebra o
princípio contido na CF, e acima de tudo não atende a legalidade.
Será medida de inteira Justiça, e para preservação do direito à
saúde, o provimento deste recurso.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 09/04/2010 (e-fl. 56); Recurso Voluntário
protocolado em 06/05/2010 (e-fl. 57), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão que manteve o lançamento, a contribuinte maneja
recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito de quem pode ser dependente
na Declaração de renda, a dúvida levantada é esta: os sogros podem ser dependentes do genro ou
da nora?
A r decisão primeira fincou entendimento no seguinte sentido: “Consta que tanto
sogro como sogra apresentaram declaração em separado, de forma que não é devida a dedução
de qualquer despesa médica pela contribuinte, ainda que tenha efetivamente arcado com tais
valores”.
Pois bem o Recurso Voluntário deveria combater esta questão, e neste quesito
quedou-se silente, levando a defesa para outro lado, portanto carece de razão a recorrente.
A conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, acompanhou pelas conclusões,
manifestando o seguinte entendimento: “que não se trata de analisar a possibilidade de os
sogros serem dependentes da contribuinte. A glosa deve ser mantida por se referir a plano de
saúde de pessoas não informadas como dependentes na declaração em exame,
independentemente dessa possibilidade”.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.797 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003388/2008-94

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital